Tribunal: CARF
Processo: 17459.720013/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720013/2023-18
ACÓRDÃO
1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA
DE DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato”
não se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete
aos conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como
caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do
benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação
de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há
que se falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”.
Recurso de ofício ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo a decisão recorrida que afastou
os lançamentos e a imputação de solidariedade.
Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 7533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício manejado pela presidência da 9a Turma da DRJ01
em razão da exoneração integral (cancelamento) dos lançamentos de IRRF lavrados pela
Fiscalização em face da contribuinte acima identificada e da responsável solidária arrolada, BEM
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 00.066.670/0001-00
(Acórdão - fls. 6998/7052), formalizados nos autos infração juntados (fls. 6183/6197),
procedimento que atende ao comando do artigo 70, § 1o, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, que regulamentou o PAF (Processo Administrativo Fiscal)1, tendo em vista haver sido
superado o limite de alçada previsto pela Portaria MF no 2, de 07/01/20232.
A exoneração ocorreu em razão do acolhimento, pela Turma a quo, das
impugnações acostadas pela contribuinte e solidária (fls. 6209/6309 e fls. 6923/6949,
respectivamente) com o afastamento dos lançamentos de Imposto de Renda Retido na Fonte nas
amortizações parciais e resgates de cotas de FIPs, em caso de cotista residente no exterior.
Referida ação fiscal, nas palavras literais do autor do procedimento, pode assim
ser resumida (TVF – fls. 6057):
“4. O objeto principal da presente autuação corresponde ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15%
incidente sobre os ganhos e rendimentos pagos no decorrer do ano de 2018 a beneficiários domiciliados no
exterior – os Fundos Investidores – dado que esta autoridade fiscal constatou que estes cotistas dos Fundos
de investimento em Participações (FIPs) analisados são pessoas ligadas, representam mais de 40% da
totalidade das cotas emitidas e receberam ganhos e rendimentos superiores a 40% do total de rendimentos
auferidos pelos FIPs, o que infringe diretamente o gozo da alíquota zero prevista no art. 3o da Lei no
11.312/2006, como adiante se verá”.
Que foi finalizada com a lavratura dos autos de infração antes referidos (fls.
6183/6197) e que abaixo se reproduzem, naquilo que é pertinente:

1 Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância, sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.

2 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Fl. 7534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
3

Fl. 7535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
4

Fl. 7536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
5

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF citado (fls. 6055/6182), bem resumido pela decisão a quo, esta a
imputação do Fisco, finalizada com a lavratura do AI acima reproduzido:

Fl. 7537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
6

Fl. 7538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
7

Fl. 7539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
8

Fl. 7540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
9

Fl. 7541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
10

Fl. 7542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
11

Fl. 7543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
12

Fl. 7544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
13

Fl. 7545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
14

Fl. 7546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
15

Fl. 7547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
16

Fl. 7548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
17

Fl. 7549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
18

Fl. 7550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
19

Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
20

Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
21

Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
22

Fl. 7554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
23

Fl. 7555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
24

Fl. 7556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
25

Fl. 7557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
26

Fl. 7558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
27

Fl. 7559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
28

Fl. 7560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
29

Fl. 7561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
30

Fl. 7562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
31

Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
32

Fl. 7564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
33

Fl. 7565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
34

Fl. 7566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
35

Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
36

Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
37

DAS IMPUGNAÇÕES DA CONTRIBUNTE E DO SOLIDÁRIO

Irresignados, contribuinte e responsável solidário acostaram impugnações próprias
por patronos devidamente constituídos (fls. 6209/6309 e fls. 6923/6949, respectivamente)
Pela qualidade do resumo que consta do Relatório da decisão recorrida, que
abrangeu todos os principais pontos enfocados pelos impugnantes, sirvo-me mais uma vez do
trabalho precedente, reproduzindo o texto conforme compilado (decisão DRJ – fls. 6998/7052) sem
prejuízo de eventuais acréscimos, se necessários:
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
38

Fl. 7570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
39

Fl. 7571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
40

Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
41

Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
42
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
43

Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
44

Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
45

Fl. 7577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
46

Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
47

Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
48
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
49

Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
50
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
51

Fl. 7583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
52
Subindo os autos à apreciação da 9a Turma da DRJ01, o Colegiado a quo, por
unanimidade de votos, deu provimento às impugnações da contribuinte e solidário, cancelando o
lançamento e afastando a imputação de solidariedade.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem (fls.
7046/7052):
“Cientificada dos autos de infração no dia 06/06/2023 (fl. 6200), a impugnação foi
apresentada tempestivamente pela empresa Lions Trust no dia 05/07/2023 (fl.
6206), atendendo também aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto 70.235/1972. Da mesma forma, a BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS LTDA foi cientificada de sua imputação como responsável
solidária na autuação no dia 12/06/2023 (fl. 6202) e apresentou impugnação
tempestivamente no dia 05/07/2023 (fl. 6922), atendendo também aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235/1972. Portanto, tomo
conhecimento de ambas as peças de defesa.
O presente julgamento dedica-se à apreciação da alegação, pela autoridade fiscal,
de que a impugnante teria descumprido o requisito previsto no art. 3o, §1o, inciso
I da Lei no 11.312/06 (“Teste dos 40%”), para fins do gozo da redução a zero da
alíquota de imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos auferidos por
investidores não residentes em Fundo de Investimento em Participações
brasileiro, matéria cuja discussão prevalece na esfera administrativa.
A acusação fiscal fundamenta o descumprimento ao “Teste dos 40%”com base na
alegação de que os cotistas dos FIPs consistiram em partes ligadas, o que
decorreria de uma concentração dos poderes relativos às decisões de
investimento, gestão e administração de entidades relacionadas às gestoras Actis
LLP, The Carlyle Group Inc. e Apax Guernsey, o que conferiria a tais entidades
controle societário sobre as estruturas de investimento. Seguindo esse raciocínio,
restaria configurado um “grupo econômico de fato”, em razão da coordenação
das operações e das relações existentes entre os intervenientes. Tais
fundamentos restariam demonstrados em diversos documentos e acordos
relativos à constituição e operação dos fundos, conforme excertos reproduzidos
pela autoridade fiscal, e pelo próprio organograma da cadeia de investimentos, já
reproduzido anteriormente, sob diferentes perspectivas, no Relatório do presente
voto.
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é inequívoca a
constatação de espécie de vinculação entre os Fundos Investidores, os quais se
submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um mesmo grupo de
entidades. Os organogramas que demonstram a estrutura da cadeia de
investimentos, os quais reproduzo abaixo novamente, bem como os elementos
destacados pela fiscalização constantes dos contratos/acordos relativos aos
Fundos e suas operações, conforme descrito no Relatório do presente voto,
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
53
deixam clara a configuração de um grupo que atua de maneira coordenada, sob
controle das empresas gestoras, as quais são geridas por pessoas em comum.

Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
54

A título de exemplo, reproduzo a cadeia de investimentos detalhada referente à
Apax Guernsey, que mostra o fluxo de investimentos começando desde os
múltiplos investidores, situados na primeira linha da cadeia, até os
investimentos finais realizados no FIP brasileiro. As demais cadeias, referentes
à Actis LLP e à The Carlyle, possuem estrutura similar.

Para chegar à conclusão de descumprimento do Teste dos 40%, objeto de
discussão do presente processo, a autoridade fiscal buscou sustentar que
referido requisito abarcaria a hipótese de cotistas sob controle comum, para fins
de configuração de existência de pessoas ligadas. Todavia, o tipo de vinculação
constatada não é abarcado pela Lei 11.312/2006 dentre as hipóteses do que se
considera “partes ligadas” para fins de desenquadramento do benefício de
redução a zero da alíquota de imposto de renda na fonte concedido pelo art. 3o
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
55
desta Lei. Nos termos do §1o, inciso II, conjugado com o § 2o do artigo 3o, tem-
se o seguinte:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta Lei
ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento)
do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Ou seja, a Lei 11.312/2006 remete-se aos conceitos de controladora, controlada e
coligada do art. 243 da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), os quais presumem uma
relação de participação direta (ou indireta, no caso da relação de controle) entre
investidora e investida, senão vejamos:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
56
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la.
Dessa maneira, não se verifica, a partir do disposto na Lei 11.312/2006, espaço
para que se enquadre no conceito de pessoas ligadas previsto para seus fins as
hipóteses de “controle comum” ou “grupo econômico”.
Não se discorda, no presente julgamento, de que se está diante de entidades sob
controle comum e que podem compor um mesmo grupo, com atuação articulada e
coordenada. Tais fatos foram muito bem caracterizados e evidenciados pela
autoridade fiscal. O que ocorre é que a Lei 11.312/2006 não os prevê
expressamente nem deixa qualquer margem para que esses cenários de vinculação
identificados se configurem nos conceitos de pessoas ligadas ali previstos.
Dessa maneira, ainda que o presente julgamento acolha a constatação da autuação
fiscal a respeito da existência de vínculo entre os investidores do FIPs brasileiros,
verifica-se que tal vínculo não se amolda às hipóteses previstas pelo diploma legal
capazes de desconfigurar o gozo do benefício concedido pelo art. 3o da Lei
11.312/2006. Portanto, acolho a impugnação da Lions Trust, para cancelar a
autuação fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Preliminares de nulidade
Segundo a impugnante, o Termo de Responsabilidade Tributária lavrado
procedimento deve ser considerado nulo por preterição ao seu direito de defesa.
Isso porque não teria havido qualquer intimação para que a empresa prestasse
esclarecimentos acerca das matérias discutidas nesses autos.
Não assiste razão à impugnante.
O direito de defesa somente existe no contexto de um processo administrativo, isto
é, após formalizado o processo e lavrado o auto de infração. Instaurada a fase
litigiosa, o sujeito passivo pode se insurgir quanto a eventuais elementos
pertinentes ao processo administrativo que tenham preterido sua defesa. Antes
disso, não há que se falar em preterição ao direito de defesa.
Ademais, não há qualquer obrigatoriedade de a autoridade fiscal realizar
intimações à empresa fiscalizada antes de efetuar o lançamento. Tanto é assim que
existem lançamentos que decorrem da verificação de inconsistências entre as
informações das declarações prestadas pelos contribuintes à Receita Federal do
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
57
Brasil e demais dados constantes de sua base, sem que haja qualquer comunicação
prévia com o sujeito passivo. Uma vez lavrado o auto de infração é que se abre a
oportunidade para o contribuinte exercer sua defesa, e só a partir desse momento é
que podem ser alegadas eventuais entraves ao seu direito de defender-se.
Nego, portanto, a nulidade suscitada neste ponto.
Além disso, a impugnante também alega nulidade em razão da ausência de
fundamentação, o que também teria prejudicado seu direito de defesa.
Segundo a impugnante, a autoridade fiscal não teria demonstrado, ao longo do
TVF, de forma clara e precisa, a razão pela qual concluiu que a empresa teria
“interesse comum” que justificasse a imputação da responsabilidade tributária
com base no artigo 124, inciso I, do CTN.
Neste ponto, entendo que se está diante de uma discussão de mérito, qual seja, a
suficiência da fundamentação da autoridade fiscal para demonstrar o interesse
comum alegado e imputar ao sujeito passivo a responsabilidade tributária
solidária pelo crédito lançado.
Por isso, nego, também, a nulidade suscitada neste ponto.
Mérito
Tendo em vista terem sido acolhidas as razões de mérito apresentadas pela Lion
Trust para cancelar o auto de infração, e estas serem as mesmas apresentadas
pela Bem DVTM, afasta-se, como consequência, a imputação de responsabilidade
solidária à empresa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE a impugnação, exonerando-se
o crédito tributário exigido e afastando a responsabilidade tributária solidária
imputada”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 2018
INVESTIDOR
NÃO
RESIDENTE.
REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO.
REGRA
DE
DESCONCENTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não
se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos
conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras
de “pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do benefício
concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação de
rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há que
se falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
58
Acolhidas as razões de mérito apresentadas pelo contribuinte para cancelar
o auto de infração, e estas serem as mesmas apresentadas pela empresa
apontada como responsável, afasta-se, como consequência, a imputação de
responsabilidade solidária.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Cientificadas, as partes acostaram petições manifestando-se a respeito da
decisão proferida (fls. 4212/4217 – solidário e fls. 4354/4359 – contribuinte).
Igualmente cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões (fls. 7139/7189) na
qual refutou o entendimento da decisão de 1o Piso e pugnou pela sua reforma, conforme
resumido na parte final da peça juntada:
Ante todo o exposto, conclui-se que “Actis”, “Apax” e “Carlyle”, enquanto
gestoras dos Fundos Investidores, caracterizavam-se como principal, e não apenas
agente, e, portanto, exerciam controle conforme critério estabelecido nos itens 17
e 18 do CPC 36.
Isto posto, e estabelecida a existência de controle comum entre os diferentes
Fundos Investidores, não há dúvida de que os Fundos cotistas dos FIPs são partes
ligadas, de modo que não houve o cumprimento do requisito estabelecido no art.
3o, §1o, I, da Lei n. 11.312/06, para fins de gozo da alíquota zero do IRF sobre a
remessa de rendimentos para pessoas sediadas no exterior.
Nesse contexto, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da
alíquota zero aos rendimentos distribuídos pelos FIPs aos seus cotistas
estrangeiros – os Fundos Investidores – vez que inobservados os requisitos
previstos no art. 3o, §1o, I da Lei no 11.312/2006.
Assim sendo, o lançamento deve ser restabelecido, a fim de que se prossiga com a
exigência do crédito tributário, tanto em relação ao sujeito passivo principal
(“Lions”) quanto em relação ao responsável solidário (“Bem DTVM”).
Registre-se, por oportuno, que a DRJ, de forma atécnica, registrou, no voto
condutor do julgado, que estava afastando a responsabilidade do solidário.
Entretanto, a leitura do único parágrafo dedicado ao tema, evidencia que não
houve qualquer exame das razões apresentadas pelo solidário para sua exclusão
do pólo passivo da autuação. Simplesmente estendeu-se ao responsável solidário a
mesma decisão de mérito dada ao sujeito passivo principal, por serem os
argumentos similares. Nesse contexto é que se conclui que o lançamento deve ser
restabelecido tanto em relação ao sujeito passivo principal (LIONS TRUST
ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA) quanto em relação ao responsável
solidário (BEM DTVM), devendo os autos, se for o caso, retornar à DRJ para
exame das matérias julgadas anteriormente prejudicadas.
III – PEDIDO
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
59
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja dado provimento ao
recurso de ofício, a fim de que seja restabelecido o lançamento.
É o relatório do que entendo essencial.

Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
60
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso de Ofício aqui apreciado foi corretamente manejado pela presidência
da 9a Turma da DRJ01, cabendo conhecê-lo, posto que a exoneração havida suplantou o limite de
alçada previsto, à época, pela Portaria MF no 2, de 07/01/2023.
Como visto no extenso relato do TVF (fls. 6055/6182), ao contrário do procedido
pela contribuinte, não seria aplicável a alíquota zero do IRRF, prevista no artigo 3o da Lei no
11.312/20062, sobre os rendimentos distribuídos a cotistas não residentes de determinados
fundos de investimento em participações, a saber, i) Actis, ii) Apax, e, iii) Carlyle,.
Para a Autoridade Fiscal, conforme AI (fls. 6186), “a autuada deixou de reter,
recolher e declarar, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal que integra o presente Auto de
Infração”.
Na literalidade da descrição do AI (fls. citada):

Ainda no entendimento da Fiscalização, tais cotistas estrangeiros não teriam
cumprido um dos requisitos para fruição da alíquota zero, o “Teste dos 40%” (previsto no artigo
3o, § 1o, I, da Lei em comento) por estarem sob controle comum do gestor das estruturas de
investimento no exterior (i.e., a General Atlantic). Tendo a contribuinte figurado como
administradora dos FIPs durante o período autuado, a Autoridade Fiscal atribuiu a ela a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido, com base no artigo 32 da Lei no
9.532/19973.
O total do crédito tributário, incluindo IRRF à alíquota de 15%, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 06/2023, atingiu R$ 152.955.017,80, como
abaixo demonstrado (fls. 6183):
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
61

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Importante destacar que a matéria já foi objeto de apreciação por outras Turmas
Ordinárias do CARF que, em decisões recentes, deram provimento à tese da contribuinte e dos
eventuais solidários arrolados, mantendo o quanto decidido pelas DRJ, perfilando na mesma linha.
Com isso, todas as TO concluíram por negar provimento aos respectivos recursos
de ofício interpostos.
Especificamente:
Acórdão 1101-001.355, de 17/07/2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO-FIRF. BENEFÍCIO ALÍQUOTA ZERO.
INVESTIDOR DOMICILIADO NO EXTERIOR.
As condições estabelecidas pela Lei 11.312/2006 para benefício da alíquota zero
do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre investimentos estrangeiros
em Fundos de Investimento de Renda Fixa -FIRF serão verificadas com base na
jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou
simulação.
IRRF. FIP. GRUPO ECONÔMICO. ENTIDADES LIGADAS. INOCORRÊNCIA.
A relação de coligação entre sociedades, nos termos da Lei 6.404/1976, pressupõe
existência de relação investidora-investida. A existência de grupo econômico ou
influência significativa isoladamente não caracterizam o vínculo de coligação
entre sociedades.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
62
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ATO JURÍDICO.
Salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação, presume-se válido o ato jurídico
e legítima a personalidade jurídica de entidade domiciliada no exterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator. Declarou-se
impedido de participar do julgamento deste processo o Conselheiro Jose Roberto
Adelino da Silva.
Acórdão 1201-006.255, de 21/02/2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Acórdão 1301-006.964, de 13/06/2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. TESTE DOS 40%.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
Fl. 7594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
63
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REQUISITO DO
DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL
Cabe apenas a quem detém diretamente as cotas do FIP, e não as demais pessoas
da estrutura, realizar operações financeiras no País, com observância das normas
estabelecidas pelo CMN, a exemplo do registro na CVM. Logo, impossível que,
para fins do art. 3o da Lei no 11.312/2006, o beneficiário seja outra pessoa que
não o detentor direto das cotas do FIP, no caso, o cotista de primeiro nível
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
E ainda mais recentemente – 31/07/2025 –, na mesma linha decisória, a 2a Turma
– 2a Câmara – 1a Seção, com a prolação do Ac. 1202-001.678, Relatoria do Conselheiro Maurício
Novaes Ferreira:
Assunto:Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
REGRA
DE
DESCONCENTRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se amolda às
hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos dispostos no art. 243
da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de
desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à
tributação de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há que se
falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”. Recurso de ofício ao qual se nega
provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. MÉRITO
MÉRITO
Feita esta breve ponderação inicial, trato da matéria.
Fl. 7595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
64
Nesse ponto, por entender que as decisões prolatadas, tanto nas DRJ quanto nas
TO do CARF têm substância, e por constatar a robustez do voto do Conselheiro Maurício Novaes
Ferreira, que integrou com brilhantismo este Colegiado (1402) e que atualmente exerce com a
mesma qualidade suas funções na TO 1202, permito-me, com a devida vênia ao seu autor, tomar
seu voto proferido no recente Ac. 1202-001.678 - 31/07/2025, como suporte para externar minha
posição a respeito do tema em debate, ajustando-o ao caso concreto aqui tratado.
Trata-se de autuação fiscal visando exigir o IRRF do ano-calendário 2018 da
Contribuinte autuada, na condição de responsável tributária, o valor devido pelos investidores não
residentes (INR) decorrentes dos ganhos auferidos quando do desinvestimento em Fundos de
Investimentos em Participações (FIP).
A matéria está regulada pelo art. 3o da Lei no 11.312/2006, que ostentava à
época dos fatos a seguinte redação (com destaques ora acrescidos):
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta
Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por
cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
[...]
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
Fl. 7596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
65
Portanto, a Lei exclui o benefício da alíquota zero do imposto de renda sobre os
ganhos auferidos em aplicações em FIP se o cotista possuir 40% ou mais das cotas do fundo,
isoladamente ou conjuntamente com pessoas a ele ligadas.
E, no caso de cotista pessoa jurídica, a Lei faz expressa remissão ao art. 243, §§
1o e 2o da Lei no 6.404/1976 para que se defina quem deve ser considerada pessoa jurídica a ela
ligada. Os dispositivos mencionados possuem a seguinte redação (com destaques ora acrescidos):
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la.
A autoridade fiscal considerou que os investidores não fariam jus à alíquota zero
por entender que eles incidiram na condição que afastaria o benefício fiscal, já que, no seu
entender, estaria configurada a ligação entre os investidores. Eis os termos da conclusão
expressos no TVF (fls. 3614):
3.4 Da Conclusão Fiscal da Operação
322. Como fartamente exposto, esta auditoria fiscal constatou que os Fundos
Investidores são pessoas ligadas que representam mais de 40% da totalidade das
cotas emitidos pelos FIPs da GA e receberam rendimentos superiores a 40% das
amortizações parciais ou resgate de cotas.
323. A análise quanto a aplicação das alíquotas benéficas de 15% ou reduzida a
zero previstas na Lei no 11.312/2006, relativamente à amortização ou resgate de
cotas de fundos de investimento em participação efetuada para investidor
estrangeiro, deve compreender todos os aspectos contidos nos artigos 2o e 3o sob
pena de violação ao contido na norma legal, pela falta da aplicação panorâmica dos
requisitos neles existentes.
324. Portanto, os rendimentos distribuídos aos Fundos Investidores pelos FIPs da
GA devem ser tributados à alíquota benéfica de 15%, como calculados a seguir.
Fl. 7597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
66
Portanto, para o fisco, o fato de haver controle comum entre os investidores,
ainda que tal controle seja exercido por não cotista do fundo, implicaria em incidência da
tributação nos termos da Lei no 11.312/2006.
Aqui cabe uma apertadíssima síntese de como se organizou no exterior a
operação que culminou com os investimentos em FIP no Brasil, conforme seguinte excerto do TVF
(fls. 6168/6172):
359. Como visto acima, o controle segundo a Lei no 6.404/1976 se relaciona com a
noção de influência significativa e controle permanente das deliberações sociais e
políticas financeira ou operacional da investida. Segundo Comparato, essa
dominância significa o "direito de dispor dos bens alheios como um proprietário.
Controlar uma empresa significa poder dispor dos bens que lhe são destinados,de
tal arte que o controlador se torna senhor de sua atividade econômica”
360. A noção de controle, portanto, relaciona-se com o poder de dominação de um
acionista ou de quem detenha direitos de sócio sobre os órgãos societários, em
especial, sobre a assembléia geral de acionistas, soberana entre esses. O mesmo
autor ressalva que “Pode mesmo ocorrer que o verdadeiro titular dos poderes
decisórios não seja acionista, curvando-se, então, a assembléia geral a uma
soberania externa.”
361. Dito isso, passa-se a tratar do exercício do poder de controle das gestoras
internacionais e afiliadas sobre os respectivos Fundos Investidores, realizado
indiretamente ou por intermédio dos sócios gerais designados.
362. Sabemos que a administração profissional é inerente aos fundos de
investimentos em geral, entretanto, o exercício do controle de cada uma das
gestoras e/ou afiliadas deve ser examinado sob a perspectiva que abarca a relação
entre elas e os Fundos Investidores cotistas dos FIPs das Gestoras.
363. A característica marcante destas entidades estrangeiras que aqui se apresentam
como sociedades de investimento é a dissociação entre a propriedade das cotas
detidas pelos sócios Investidores e o seu controle. Foram constituídas por
deliberação de um administrador indireto, com a existência de um único sócio,
cabendo-lhe não só aprovar o seu regulamento como, ainda, tomar as decisões
diárias e efetivas para seu funcionamento.
364. Embora detentoras de pequena parcela do capital de cada uma das entidades –
os Fundos de Private Equity principais e os Fundos Investidores –, os controles
das gestoras Actis LLP, The Carlyle Group Inc. Apax Guernsey e/ou
respectivas afiliadas não se funda exatamente na propriedade da cota, mas no poder
de administração discricionária estabelecido nas peças societárias, sendo de suas
escolhas as decisões de investimentos e desinvestimentos. A elas competem, por
derradeiro, o poder-função administrativo, no qual os sócios Investidores não
participam diretamente.
Fl. 7598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
67
365. O controle gerencial nato das gestoras Actis LLP, The Carlyle Group Inc.,
Apax Guernsey e/ou respectivas afiliadas se distingue porque, em decorrência dos
comandos existentes nas peças societárias e/ou da pulverização e falta de
articulação dos demais sócios –os sócios Investidores –, seu poder de controle é
efetivamente exercido por elas, fato que no final, prescinde da participação no
capital social para sua administração discricionária.
366. Nos Fundos de Private Equity principaise, indiretamente, nos Fundos
Investidores, os sócios Investidores ostentam papel passivo e o efetivo controle
de todas as entidades é executado pela gestão discricionária das gestoras
internacionais e afiliadas.
367. Nos casos concretos, estas exercerão o poder de controle nas assembleias de
cotistas dos FIPs das Gestoras e elegerão parte dos administradores das empresas
investidas, caracterizando a dominação dos órgãos societários que constitui o
controle, como o define a LSA.
368. Assim, seja porque é possível o exercício do poder de controle mesmo por
quem não ocupa a posição de sócio, a ingerência das gestoras internacionais e
afiliadas é inabalável, sendo, de fato e de direito, as responsáveis de toda a cadeia
de fundos e empresas, seja porque os Fundos Investidores ocupam a posição de
sócios indiretos em relação às sociedades investidas e seus direitos são exercidos
pelas sócias gestoras, i.e., há exercício de direitos de cotistas e/ou sócios atribuído
as gestoras internacionais e afiliadas.
369. Convém repisarmos as seguintes características indicativas do exercício do
poder de controle por parte das gestoras Actis LLP, The Carlyle Group Inc.,
Apax Guernsey e/ou respectivas afiliadas:
a) O que atrai os investidores – Clientes – é a capacidade das empresas dos
respectivos grupos econômicos multiplicarem o capital investido;
b) À Actis LLP, The Carlyle Group Inc., Apax Guernsey e/ou respectivas
afiliadas cabem, com exclusividade, a tomada das decisões de investimentos e
desinvestimentos, ressalvadas apenas as limitações previstas no perfil de
investimento e normas de governança;
c) Por conseguinte, os Clientes investidores assumem postura passiva, limitando-se
ao fornecimento do capital financeiro quando demandado;
d) Os valores devem ser fornecidos quando as gestoras Actis LLP, The Carlyle
Group Inc., Apax Guernsey e respectivas afiliadas fizerem as chamadas de
capital, à medida em que encontrem oportunidades de investimento, o que, ao
mesmo tempo, importa que o capital subscrito deve ser disponibilizado de forma
fracionada e, mais uma vez, de acordo com a decisão das sócias gestoras;
Fl. 7599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
68
e) Os investimentos somente são concluídos após a subscrição e realização
programática dos acordos de investimento pelos Clientes investidores, significando
que, ao subscreverem não sabem em quê,especificamente, investirão.
370. Resta evidenciado, pois,que os grupos de Fundos Investidores,
respectivamente, são empresas coligadas, integram grupos econômicos de fato,
estão sob controle comum e, portanto, submetem-se ao art.3o,§1o, I, da Lei
no11.312/2006.
371. Como analisado, há, efetivamente, o controle comum sobre os Fundos
Investidores, que não decorre da mera prestação de serviços, mas sim da
orientação dos grupos econômicos na captação e no direcionamento dos ativos
financeiros obtidos. Resta patente a vinculação de cada conjunto de cotistas
estrangeiros ao dos respectivos grupos econômicos por ocasião da captação dos
recursos, montagem dos fundos de private equity principais, rateio das despesas
incorridas para obtenção dos rendimentos, conciliação dos diversos rendimentos e
custos e, após ser descontados os gastos e as parcelas devidas aos próprios grupos
econômicos, distribuição dos resultados líquidos aos sócios Investidores.
372. Os poderes dos grupos das gestoras Actis LLP, The Carlyle Group Inc. e
Apax Guernsey sobre os Fundos Investidores não derivaram de uma concessão
feita aos grupos econômicos por seus sócios Investidores (Limited Partnersou
Members), numa suposta relação de “prestação de serviços”. Se assim fosse, esses
sócios Investidores poderiam remover livremente as empresas afiliadas destes
grupos de suas funções relativamente aos Fundos Investidores. Entretanto, como
se demonstrou, isso não seria viável.
373. Em outros palavras, os “Múltiplos Investidores”, Clientes dos respectivos
grupos econômicos, investiram nos fundos criados pelas gestoras Actis LLP, The
Carlyle Group Inc., Apax Guernsey e/ou respectivas afiliadas no exterior, como
abaixo exemplificado:
(...)
374. Os poderes destas sobre os Fundos Investidores foram auto concedidos nos
correspondentes acordos societários. Isso se deu pelo simples fato de que os
Fundos Investidores lhes pertenciam. Eram, de fato e de direito, seus. Estavam
todos sob seus controles, respectivamente.
375. Ao aderirem aos termos dos fundos de private equity principais e respectivos
contratos de compromisso individuais, os Clientes, aceitando a condição passiva
que esses documentos lhes reservavam, investiram indiretamente nos Fundos
Investidores constituídos pelas gestoras Actis LLP, The Carlyle Group Inc. e
Apax Guernsey. A estes, e não aos Clientes, coube fazer os investimentos com os
recursos assim arrecadados.
Fl. 7600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
69
376. Em síntese, os investimentos nos FIPs das Gestoras foram feitos pelos
Fundos Investidores –os cotistas estrangeiros –todos eles submetidos ao controle
comum das empresas de cada um dos grupos estrangeiros. Foram feitos, portanto,
por pessoas ligadas.
377. Em decorrência da ação fiscal em andamento na administradora Lions Trust,
constatou-se que os cotistas estrangeiros dos FIPs das Gestoras, não observaram a
regra legal que determina que o cotista não pode deter mais de 40%da totalidade
das cotas emitidas pelo fundo, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
ligadas ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem o direito ao recebimento de rendimento superior a 40% do total de
rendimentos auferidos pelo fundo.
378. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da alíquota
zero aos rendimentos distribuídos pelos FIPs das Gestoras aos seus cotistas
estrangeiros – os Fundos Investidores –vez que inobservados os requisitos
previstos no art. 3o, §1o, I, da Lei no 11.312/2006.
3.4 Da Conclusão Fiscal da Operação
379. Como fartamente exposto, esta auditoria fiscal constatou que os Fundos
Investidores são pessoas ligadas que representam mais de 40% da totalidade das
cotas emitidos pelos FIPs das Gestoras e receberam rendimentos superiores a
40% das amortizações parciais ou resgate de cotas.
380. A análise quanto a aplicação das alíquotas benéficas de15% ou reduzida a
zero previstas na Lei no11.312/2006, relativamente à amortização ou resgate de
cotas de fundos de investimento em participação efetuada para investidor
estrangeiro,deve compreender todos os aspectos contidos nos artigos 2oe 3o sob
pena de violação ao contido na norma legal, pela falta da aplicação panorâmica dos
requisitos neles existentes.
381. Portanto, os rendimentos distribuídos aos Fundos Investidores pelos FIPs
das Gestoras devem ser tributados à alíquota benéficade15%, como calculados a
seguir.
Portanto, a engenharia desenvolvida implicou na constituição das empresas
Actis LLP, The Carlyle Group Inc. e Apax Guernsey e outras afiliadas e sociedades limitadas, as
denominadas private equity, nas quais os aportes de capital eram feitos com o fim de que
houvesse investimento em FIP no Brasil.
Nesse cenário, no pensar do Fisco, embora não cotistas dos fundos, controlavam
as private equity, que eram as investidoras diretas nos FIP, não cabia a alíquota zero do imposto
de renda já que, ao fim, todas as investidoras possuíam uma controladora comum, de modo que
detinham 100% das cotas de investimento e dos rendimentos auferidos.
Fl. 7601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
70
De seu turno, contrariamente, a Turma a quo, analisando os argumentos da
impugnação, entendeu por acolhê-los, cancelamento o lançamento realizado, conforme seguinte
passagem do voto condutor daquele julgado:
O presente julgamento dedica-se à apreciação da alegação, pela autoridade fiscal,
de que a impugnante teria descumprido o requisito previsto no art. 3o, §1o, inciso I
da Lei no 11.312/06 (“Teste dos 40%”), para fins do gozo da redução a zero da
alíquota de imposto de renda na fonte incidente sobre rendimentos auferidos por
investidores não residentes em Fundo de Investimento em Participações brasileiro,
matéria cuja discussão prevalece na esfera administrativa.
A acusação fiscal fundamenta o descumprimento ao “Teste dos 40%”com base na
alegação de que os cotistas dos FIPs consistiram em partes ligadas, o que
decorreria de uma concentração dos poderes relativos às decisões de investimento,
gestão e administração de entidades relacionadas às gestoras Actis LLP, The
Carlyle Group Inc. e Apax Guernsey, o que conferiria a tais entidades controle
societário sobre as estruturas de investimento. Seguindo esse raciocínio, restaria
configurado um “grupo econômico de fato”, em razão da coordenação das
operações e das relações existentes entre os intervenientes. Tais fundamentos
restariam demonstrados em diversos documentos e acordos relativos à constituição
e operação dos fundos, conforme excertos reproduzidos pela autoridade fiscal, e
pelo próprio organograma da cadeia de investimentos, já reproduzido
anteriormente, sob diferentes perspectivas, no Relatório do presente voto.
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é inequívoca a
constatação de espécie de vinculação entre os Fundos Investidores, os quais se
submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um mesmo grupo de
entidades. Os organogramas que demonstram a estrutura da cadeia de
investimentos, os quais reproduzo abaixo novamente, bem como os elementos
destacados pela fiscalização constantes dos contratos/acordos relativos aos Fundos
e suas operações, conforme descrito no Relatório do presente voto, deixam clara a
configuração de um grupo que atua de maneira coordenada, sob controle das
empresas gestoras, as quais são geridas por pessoas em comum.
A acusação fiscal fundamenta o descumprimento ao “Teste dos 40%”com base na
alegação de que os cotistas dos FIPs consistiram em partes ligadas, o que
decorreria de uma concentração dos poderes relativos às decisões de investimento,
gestão e administração de entidades pertencentes ao grupo General Atlantic, o que
conferiria a tais entidades controle societário sobre as estruturas de investimento.
Seguindo esse raciocínio, restaria configurado um “grupo econômico de fato”, em
razão da coordenação das operações e das relações existentes entre os
intervenientes. Tais fundamentos restariam demonstrados em diversos documentos
e acordos relativos à constituição e operação dos fundos, conforme excertos
reproduzidos pela autoridade fiscal, e pelo próprio organograma da cadeia de
investimentos, já reproduzido anteriormente, sob diferentes perspectivas, no
Relatório do presente voto.
Fl. 7602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
71
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é inequívoca a
constatação de espécie de vinculação entre os Fundos Investidores, os quais se
submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um mesmo grupo de
entidades. Os organogramas que demonstram a estrutura da cadeia de
investimentos, os qualis reproduzo abaixo novamente, bem como os elementos
destacados pela fiscalização constantes dos contratos/acordos relativos aos Fundos
e suas operações, conforme descrito no Relatório do presente voto, deixam clara a
configuração de um grupo que atua de maneira coordenada, sob controle de
empresas do grupo General Atlantic, as quais, são geridas por pessoas em comum.

Fl. 7603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
72

A título de exemplo, reproduzo a cadeia de investimentos detalhada referente à
Apax Guernsey, que mostra o fluxo de investimentos começando desde os
múltiplos investidores, situados na primeira linha da cadeia, até os investimentos
finais realizados no FIP brasileiro. As demais cadeias, referentes à Actis LLP e à
The Carlyle, possuem estrutura similar.
Fl. 7604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
73

Para chegar à conclusão de descumprimento do Teste dos 40%, objeto de discussão
do presente processo, a autoridade fiscal buscou sustentar que referido requisito
abarcaria a hipótese de cotistas sob controle comum, para fins de configuração de
existência de pessoas ligadas. Todavia, o tipo de vinculação constatada não é
abarcado pela Lei 11.312/2006 dentre as hipóteses do que se considera “partes
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício de redução a zero da alíquota
de imposto de renda na fonte concedido pelo art. 3o desta Lei. Nos termos do §1o,
inciso II, conjugado com o § 2o do artigo 3o, tem-se o seguinte:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta Lei
ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento)
do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
Fl. 7605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
74
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976.
Ou seja, a Lei 11.312/2006 remete-se aos conceitos de controladora, controlada e
coligada do art. 243 da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), os quais presumem uma
relação de participação direta (ou indireta, no caso da relação de controle) entre
investidora e investida, senão vejamos:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou
operacional da investida, sem controlá-la.
Dessa maneira, não se verifica, a partir do disposto na Lei 11.312/2006, espaço
para que se enquadre no conceito de pessoas ligadas previsto para seus fins as
hipóteses de “controle comum” ou “grupo econômico”.
Não se discorda, no presente julgamento, de que se está diante de entidades sob
controle comum e que podem compor um mesmo grupo, com atuação articulada
e coordenada. Tais fatos foram muito bem caracterizados e evidenciados pela
autoridade fiscal. O que ocorre é que a Lei 11.312/2006 não os prevê
expressamente nem deixa qualquer margem para que esses cenários de
vinculação identificados se configurem nos conceitos de pessoas ligadas ali
previstos.
Dessa maneira, ainda que o presente julgamento acolha a constatação da
autuação fiscal a respeito da existência de vínculo entre os investidores do FIPs
brasileiros, verifica-se que tal vínculo não se amolda às hipóteses previstas pelo
Fl. 7606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
75
diploma legal capazes de desconfigurar o gozo do benefício concedido pelo art. 3o
da Lei 11.312/2006. Portanto, acolho a impugnação da Lions Trust, para cancelar a
autuação fiscal.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cientificada do acórdão de
impugnação apresentou contrarrazões (fls. 7139/7189) por meio das quais defende a autuação
fiscal, fundamentando suas conclusões essencialmente no que considera como caracterização de
ligação entre as pessoas jurídicas investidoras dos FIP, motivo pelo qual deveria incidir o IRRF na
operação de desinvestimento. Ao final, pleiteia o provimento do recurso de ofício.
Ainda que repute robustas as razões de defesa apresentadas pela PGFN, penso
que não há fundamento para reformar o acórdão recorrido.
A redação do texto legal é suficientemente clara quando estabelece que o teste
dos 40% deve se reportar a cotistas dos fundos. Ou, por outras palavras, apenas aquelas pessoas
que investiram no fundo devem ser consideradas quando se avalia sua participação no total
investido e os rendimentos auferidos em decorrência do investimento realizado.
A PGFN demonstrou que o art. 243, § 4o da Lei no 6.404/1976 deixou de prever
critérios meramente quantitativos para definir o que seja relação de influência significativa entre
pessoas jurídicas ao informar que a situação se caracteriza quando investidora detém ou exerce o
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida.
Ainda assim, como bem salientou o acórdão da DRJ, a interpretação da norma
exige que a ligação se dê entre pessoas jurídicas cotistas dos fundos de investimento. Os controles
ou ligações com outras pessoas jurídicas que não se enquadrem como investidoras não autorizam
a exação.
Ademais, não houve a comprovação, pela autoridade autuante, da ocorrência de
eventual dolo, fraude ou simulação nas operações praticadas, o que impõe que se reconheça que
a origem do investimento é aquela do investidor direto, conforme Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 5/2017:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de
tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.5854, de 31
de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do investidor direto
no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Veja-se, a propósito, que a PGFN reconhece esta condição, mas chega a
interpretação final diversa da que emana do ADI (contrarrazões – fls. 7139/7189):
Importante esclarecer, nesse ponto, que os clientes da “Actis”, “Apax” e “Carlyle”
designados pelo TVF como “Múltiplos Investidores”, não investiram nos FIPs
brasileiros, mas sim nos fundos criados pela “Actis”, “Apax” e “Carlyle” no
exterior, entre os quais figuram os Fundos Investidores.
Fl. 7607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
76
O referencial subjetivo do art. 3o da Lei n. 11.312/06 é o quotista do FIP. A questão
da exegese a ser conferida ao enunciado legal foi dirimida pela RFB por meio do
Ato Declaratório Interpretativo n. 5/2019. Eis o teor do Ato:
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial
de tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.585,
de 31 de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do
investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Art. 2o Publique-se no Diário Oficial da União.
O ADI fixa inequívoco critério para identificação do investidor não residente.
Estabelece ser o investidor direto, afastando, assim, interpretação no sentido de que
se deveria considerar o beneficiário final (no caso, os clientes da “Actis”, “Apax” e
“Carlyle”).
Dado que o Investidor Não Residente – INR é o investidor direto, que corresponde,
no presente feito, aos quotistas dos FIPs, o referencial da análise acerca do limite
de 40% (quarenta por cento) são os quotistas dos FIPs brasileiros.
(...)
II.4. Do direito ao benefício da alíquota zero previsto no art. 3o da Lei n.
11.312/06.
A controvérsia a ser dirimida é determinar se os Fundos Investidores, cotistas dos
FIPs brasileiros, devem usufruir da alíquota zero prevista no art. 3o da Lei n.
11.312/06.
Inicialmente, cabe afastar a interpretação literal do art. 3o, §1o, I e §2o da Lei
11.312/2006, defendida pelo Impugnante.
O art. 3o, §1o, I da Lei 11.312/2006 prevê que não será concedido o benefício da
alíquota zero do IRF ao cotista que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a
ele ligadas, represente 40% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos
de investimento, ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% do total de
rendimentos auferidos pelos fundos. Por outro lado, o §2o do art. 3o diz que
“considera-se pessoa ligada ao cotista (..) pessoa jurídica, a pessoa que seja sua
controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976”.
O Impugnante defende que seriam partes ligadas “tão somente (i) o cotista que seja
controlador de outro cotista, (ii) o cotista que seja controlado por outro cotista e
(iii) o cotista que tenha participação em outro cotista que lhe confira influência
significativa a caracterizar investimento em coligada conforme definição da
legislação societária”, e que “a Lei no 11.312/2006 não trata como pessoas ligadas
cotistas que estejam sob controle comum”.
Fl. 7608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
77
É evidente que a interpretação literal, defendida pelo Impugnante, anula totalmente
a eficácia do art. 3o, §1o, I e §2o da Lei 11.312/2006.
É que essa interpretação literal teria como resultado o seguinte: para evitar o limite
de 40%, bastaria a uma pessoa jurídica ou física não deter, diretamente, cotas do
FIP.
Poderia, a pessoa jurídica ou física, interpor entre ela e o FIP diversas sociedades
controladas, cada uma com menos de 40% do FIP, de modo a obter o benefício
fiscal. Porém, em substância, sabe-se que o FIP é detido integralmente pela pessoa
jurídica ou física. Não cabe ao aplicador estabelecer uma interpretação que,
claramente, transforma a lei em letra morta.
A interpretação defendida pelo Impugnante é de tal forma descabida que é rejeitada
pela doutrina. Sintomaticamente, dois artigos inclusos na obra Direito Tributário e
o Mercado Financeiro e de Capitais, coordenada por Roberto Quiroga Mosquera,
ao tratarem da questão, posicionaram-se de forma contrária à tese defendida pelo
autuado. Transcrevem-se os excertos pertinentes:
(...)
Assim, em respeito a basilares regras da hermenêutica e doutrina, a interpretação
defendida pelo autuado e encampada pela DRJ deve ser afastada. O exame das
relações de controle ou coligação não deve ser restrito a relações diretas entre
quotistas, sob pena de esvaziamento do comando legal. As relações indiretas
também devem ser consideradas. Assim, o controle comum deve atrair a incidência
do art. 3o, §1o, I, da Lei n. 11.312/06.
Em resumo: o art. 3o, §1o, I da Lei 11.312/2006 fixa que o cotista que,
isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% ou mais da
totalidade das cotas emitidas pelos fundos de investimento, não possui direito ao
benefício. Por outro lado, considera-se pessoa ligada ao cotista sua controladora,
controlada ou coligada. Ora, a lei aqui abrangeu não apenas a controladora,
controlada ou coligada que possuem, diretamente, cotas do FIP, mas também
aquelas que possuem indiretamente, cotas do FIP, por intermédio de pessoas
controladas, ou outros instrumentos. Ou seja, o cotista, e sua controladora,
controlada ou coligada que possuem, indiretamente, cotas do FIP, devem ser
considerados pessoas ligadas, para fins do “teste dos 40%”.
(...)
Ante todo o exposto, conclui-se que “Actis”, “Apax” e “Carlyle”, enquanto
gestoras dos Fundos Investidores, caracterizavam-se como principal, e não apenas
agente, e, portanto, exerciam controle conforme critério estabelecido nos itens 17 e
18 do CPC 36.
Isto posto, e estabelecida a existência de controle comum entre os diferentes
Fundos Investidores, não há dúvida de que os Fundos cotistas dos FIPs são partes
Fl. 7609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.429 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720013/2023-18
78
ligadas, de modo que não houve o cumprimento do requisito estabelecido no art.
3o, §1o, I, da Lei n. 11.312/06, para fins de gozo da alíquota zero do IRF sobre a
remessa de rendimentos para pessoas sediadas no exterior.
Nesse contexto, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da
alíquota zero aos rendimentos distribuídos pelos FIPs aos seus cotistas estrangeiros
– os Fundos Investidores – vez que inobservados os requisitos previstos no art. 3o,
§1o, I da Lei no 11.312/2006.
Assim sendo, o lançamento deve ser restabelecido, a fim de que se prossiga com a
exigência do crédito tributário, tanto em relação ao sujeito passivo principal
(“Lions”) quanto em relação ao responsável solidário (“Bem DTVM”).
O racional apresentado está correto, exceto quanto à conclusão. Como bem
destacado nas razões recursais, a pretensão da reforma do acórdão recorrido se sustenta na
existência de administrador comum dos FIP, conceito que não se amolda, na visão deste Relator, à
previsão legal que autoriza a exigência tributária.
Por estes fundamentos, e considerando ainda as razões da decisão recorrida,
com as quais concordo e adoto como minhas, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF, nego
provimento ao recurso de ofício, mantendo integralmente o quanto decidido em 1a Instância.
Acerca da responsabilidade solidária atribuída pelo Fisco à pessoa jurídica BEM
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ no 00.066.670/0001-00, tendo
em vista o cancelamento dos lançamentos, e sendo as razões recursais por ela apresentadas as
mesmas que apostas pela Lions Trust, deve-se afastar a imputação havida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do
recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

(Assinado Digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Relator

Fl. 7610
DF CARF MF
Original